Tribunal: TJDFT
Processo: 0756182-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0756182-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO AGNAR RIBEIRO DOS SANTOS ALMEIDA AGRAVADO: ISRAEL MAGALHAES CORTE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por THIAGO AGNAR RIBEIRO DOS SANTOS ALMEIDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0710249-62.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de realização de nova pesquisa no SISBAJUD. Explica ter ajuizado a Execução em face dos executados e que não foi realizado pagamento nem encontrado valores suficientes para o pagamento integral, motivo pelo qual requereu a realização de pesquisa no sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, tendo o Juízo indeferido seu pedido. Salienta a necessidade de reforma. Argumenta que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é cabível a reiteração de pesquisas. Salienta que, no caso dos autos, já transcorreu mais de 4 (quatro) ano da última pesquisa. Ressalta a necessidade de reforma da decisão. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal para determinar que seja realizada pesquisa no sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e confirmação da antecipação pleiteada. Ausente o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça na origem. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em atenção ao disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada proferida no ID 257347727 dos autos de origem: As pesquisas anteriores junto aos sistemas disponíveis restaram infrutíferas. A jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é no sentido de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelos sistemas disponíveis depende de motivação expressa da parte exequente, e não apenas o transcurso do tempo, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO. REALIZAÇÃO. NOVAS PESQUISAS. BENS. INDEFERIMENTO. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO ECONÔMICA. EXECUTADO. INDÍCIOS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas é possível, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo, contudo, é insuficiente para que a reiteração da pesquisa seja deferida. Os indícios de alteração da situação econômica do executado devem ser demonstrados, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. 3. Agravo de instrumento desprovido." (TJ-DF 07133224020248070000 1893384, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 17/07/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 31/07/2024) No caso em comento, não há qualquer indício ou demonstração de modificação da situação econômica do executado. Assim, o requerimento de pesquisa junto ao sistemaSISBAJUD há que ser indeferido, sob pena de onerar o Juízo com providências flagrantemente inúteis, uma vez que a parte exequente não trouxe aos autos qualquer demonstração de indício de alteração da capacidade econômica da parte executada. Retorne o feito ao arquivo intermediário pelo prazo da prescrição intercorrente, id. 141978275. Int. A parte ora agravante opôs Embargos de Declaração de ID 257683402 em face da decisão, que foram rejeitados pela decisão de ID 259040205. O Código de Processo Civil estabelece sobre a obrigação do exequente de indicar bens à penhora e do desarquivamento da execução suspensa. Vejamos: Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: (...) II - indicar: (...) c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. Art. 921. Suspende-se a execução: (...) § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Pela dicção dos artigos supra, resta claro que incumbe ao credor indicar bens penhoráveis do devedor a fim de satisfazer o seu crédito e que o desarquivamento do feito para prosseguimento da execução pressupõe a localização e indicação precisa de bens penhoráveis. Contudo, demonstrada a plausibilidade e a razoabilidade, nada obsta que o credor requeira ao Juízo, com o propósito de dar prosseguimento à execução, a efetivação de pesquisa de bens penhoráveis em nome do devedor, conforme a seguir demonstrado. Considerando o cenário de cooperação judicial e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, e os sistemas disponíveis ao Juízo têm o propósito de proporcionar maior integração das informações, além de dar maior agilidade na solução das demandas judiciais. Isso porque, os sistemas informatizados do Poder Judiciário são ferramentas auxiliares do Juízo, que salvaguardam a efetivação da prestação jurisdicional em prol da satisfação da obrigação. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, inclusive, com o propósito de desarquivar os autos, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Será plausível nova consulta aos sistemas judiciais para localizar bens penhoráveis e, até mesmo, para desarquivar os autos, dando prosseguimento à execução, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. No mesmo sentido, é o entendimento deste TJDFT, ou seja, que se mostra possível a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens, inclusive, para desarquivar a execução, desde que haja motivação expressa da parte exequente e desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE CONSULTAS AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. POSSIBILIDADE DIANTE DO TRANSCURSO DE TEMPO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de reiteração de consultas aos sistemas SisbaJud, Renajud e InfoJud, sob fundamento de ausência de indícios de alteração patrimonial do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o transcurso de tempo desde a última pesquisa patrimonial justifica a reiteração de consultas aos sistemas eletrônicos para localização de bens do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reiteração de medidas de localização de bens do executado por meio dos sistemas SisbaJud, Renajud e InfoJud exige fundamento plausível e razoável, sob pena de sobrecarga irracional dos serviços judiciais. 4. O transcurso de tempo desde as últimas consultas realizadas em maio de 2023 para o SisbaJud e em julho de 2023 para o InfoJud, justifica a renovação das pesquisas diante da possibilidade de alteração da situação patrimonial do executado. 5. Não existe exigência legal de comprovação prévia de modificação patrimonial para a renovação de consultas, bastando a observância do princípio da razoabilidade. 6. O princípio da cooperação impõe ao Poder Judiciário o dever de adotar medidas que favoreçam a efetividade da execução, em prestígio à satisfação do crédito do exequente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O decurso de tempo razoável desde a última tentativa de localização de bens justifica a reiteração de consultas aos sistemas SisbaJud, Renajud e InfoJud, independentemente de comprovação concreta de alteração patrimonial. 2. A ausência de previsão legal de condicionantes para a reiteração de medidas constritivas impõe a aplicação do princípio da razoabilidade e da cooperação na condução do processo executivo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 139, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1261741, Agravo de Instrumento n. 0700656-46.2020.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 01.07.2020, DJE 05.08.2020. (Acórdão 2002541, 0702183-57.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS E ATIVOS. CONSULTA AOS SISTEMAS ELETRÔNICOS. SISBAJUD “TEIMOSINHA”. INFOJUD. RENAJUD. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A 1 (UM) ANO ENTRE AS ÚLTIMAS PESQUISAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEFERIMENTO. ERIDF. ACESSO PELO CIDADÃO. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O processo executivo visa a satisfação do crédito perseguido pelo credor, de forma que inexiste qualquer dispositivo na legislação que impeça a renovação de pedidos de diligências em busca de bens e ativos em nome dos devedores. 2. Os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo. 3. A jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça tem se firmado no sentido de que o transcurso do prazo de 1 (um) ano desde a realização da última pesquisa caracteriza tempo razoável para a reiteração das diligências. Precedentes. 4. Desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN puseram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores. 5. A “teimosinha” constitui funcionalidade disponibilizada pelo sistema SISBAJUD, que permite a reiteração automática da diligência por prazo determinado, e visa conferir celeridade e máxima efetividade ao processo executivo. 6. O sistema INFOJUD permite o acesso às declarações de imposto de renda da parte consultada, sendo possível, assim, averiguar se há bens declarados que possam servir à satisfação da dívida. 7. O sistema RENAJUD permite a consulta de veículos registrados em nome do executado, cujo sistema é de fácil manuseio e acesso aos juízes. 8. In casu, mostra-se plausível o deferimento aos sistemas SISBAJUD “teimosinha”, INFOJUD e RENAJUD, porquanto decorrido mais de 1 (um) ano desde a última pesquisa de bens e ativos. 9. A realização de pesquisa de imóveis pelo sistema eletrônico E-RIDF pressupõe, em regra, o pagamento de emolumentos por não se tratar de um serviço gratuito, franqueando-se a pesquisa pelo Judiciário àqueles beneficiários da gratuidade da justiça, o que não é o caso dos autos. 10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 2002487, 0751065-84.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA SISBAJUD NA MODALIDADE "TEIMOSINHA". TRANSCURSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de realização de pesquisa patrimonial pelo sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada ("teimosinha"), em execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de confissão de dívida e nota promissória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, após o decurso de mais de um ano da última tentativa de bloqueio via SISBAJUD, é possível a renovação da pesquisa de ativos financeiros, na modalidade reiterada, ainda que ausentes indícios concretos de alteração da situação patrimonial do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O sistema SISBAJUD, incluindo a funcionalidade “teimosinha”, permite a reiteração automática de ordens de bloqueio e visa otimizar a efetividade da execução judicial. 4. A reiteração de pesquisas é admitida pela jurisprudência quando evidenciado decurso de lapso temporal razoável, mesmo sem a demonstração específica de mudança na condição financeira do executado. 5. Considerando que já se passou mais de um ano desde a última pesquisa e em observância aos princípios da efetividade, razoabilidade e cooperação processual, é pertinente a renovação da busca de ativos. 6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte confirmam a viabilidade da medida nas circunstâncias delineadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O transcurso de prazo superior a um ano desde a última pesquisa patrimonial justifica, por si só, a renovação da busca de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, inclusive na modalidade "teimosinha", ainda que não comprovada alteração da situação econômica do devedor. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 798, II, "c", e 854. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1703513/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin; TJDFT, Acórdão 1988832, Rel. Eustáquio de Castro; TJDFT, Acórdão 1988791, Rel. José Firmo Reis Soub. (Acórdão 2001826, 0705581-12.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISTEMAS CONVENIADOS. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de reiteração de consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD para localização de bens da parte executada, sob o fundamento de ausência de demonstração de alteração de sua situação econômica, apesar do transcurso de quase três anos desde a última pesquisa infrutífera. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o decurso de lapso temporal significativo, superior a um ano, entre a última tentativa frustrada de localização de bens e o novo pedido de consulta aos sistemas conveniados, autoriza a reiteração da diligência, independentemente da comprovação de indícios de modificação na situação patrimonial da parte executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução processa-se no interesse do credor (artigo 797 do CPC), cabendo ao Judiciário, em cooperação com as partes (artigo 6o do CPC), adotar as medidas necessárias à satisfação do crédito e à efetividade da tutela jurisdicional. 4. A jurisprudência majoritária do e. TJDFT firmou-se no sentido de que o transcurso de prazo razoável, superior a um ano, desde a última pesquisa de bens infrutífera, justifica a renovação das consultas aos sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), relativizando-se a necessidade de o credor demonstrar indícios de alteração patrimonial do devedor, ante a dinâmica da situação econômica e a dificuldade de acesso a informações sigilosas. 5. In casu, decorridos quase três anos desde a última diligência, mostra-se razoável e necessária a reiteração das buscas pelos sistemas eletrônicos para viabilizar a continuidade da execução e a tentativa de satisfação do crédito perseguido desde 2022. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar a realização de novas consultas aos sistemas SISBAJUD (incluindo a modalidade "teimosinha"), RENAJUD e INFOJUD. Tese de julgamento: "1. O decurso de lapso temporal superior a um ano desde a última pesquisa infrutífera de bens da parte executada constitui fundamento suficiente para justificar a reiteração de consultas aos sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), independentemente da demonstração de indícios de alteração de sua situação patrimonial. 2. A medida visa garantir a razoabilidade, a efetividade da execução e o princípio da cooperação processual." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 6o e 797. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1957914, 0734135-88.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 31/01/2025; Acórdão 1942318, 0729623-62.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 23/11/2024; Acórdão 1910033, 0719995-49.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 02/09/2024. (Acórdão 2001235, 0713433-87.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.) Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessária a realização de nova pesquisa ao sistema Sisbajud. Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como oportuna a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensada as informações. Considerando que a parte agravada é revel, após transcorrido o prazo para o agravante manifestar-se, retornem-se os autos conclusos para prolação de voto. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2025 09:58:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador